Tribunal: TJMT
Processo: 0002004-98.2013.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002004-98.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RUBENS FERNANDES BEZERRA - CPF: 392.553.109-25 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rubens Fernandes Bezerra
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína,

nos autos da Ação Previdenciária n. 0002004-98.2013.8.11.0025, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente e conversão para aposentadoria por invalidez formulado na inicial.

O Apelante narra que formulou pedido de concessão de auxilio acidente, no longínquo ano de 2010, mas teve sua pretensão rejeitada, razão porque não mais suportando as limitações físicas, busca o reconhecimento judicial do direito a aposentação como expressão do direito a dignidade humana.

Alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa em decorrência da ausência de oportunidade para complementação da prova pericial médica, requerida expressamente nos autos.

No mérito, aduz que é incontroverso o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, faz jus à benesse.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para anular a sentença, ou subsidiariamente conceder o auxílio doença em seu favor com termo inicial da data do requerimento administrativo, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo manual (Id. 29498983 a 29498986).

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (Id. 38394984).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O
Apelante alega que não apresentou quesitos ao laudo pericial, e que por este motivo, a prova produzida nos autos não tem valor legal.

Contudo, importa destacar que o Apelante poderia ter se insurgido no momento anterior e durante a realização da perícia médica judicial, mas preferiu quedar-se inerte.

Nessa linha de entendimento, entendo que não deve prosperar o alegado cerceamento de defesa, uma vez que não cabe ao Apelante beneficiar-se da própria torpeza. Isto é, apenas depois de proferida a sentença contrária, levantar questões anteriores, que poderiam desde antes serem objeto de análise.

Ademais, não prospera a alegação do Apelante acerca da imprescindibilidade da apresentação de quesitos, porquanto ressai dos autos que a avaliação médica produzida pelo
expert
se mostrou suficiente para atestar a capacidade laboral do periciado - fato até então controverso -, de modo que qualquer outro quesito em nada influenciaria o resultado do julgamento pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante requereu o benefício de Auxílio-Doença cumulado com a conversão de Aposentadoria por Invalidez, junto ao Apelado e, diante da realização da perícia médica, teve o pedido indeferido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação objetivando a concessão do benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau, com amparo no laudo pericial judicial, julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de incapacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Diga-se, por oportuno, que o atestado médico lavrado por profissional não especializado em neurologia, afirmando um diagnostico de grave patologia neurológica do autor (Alzheimer/Parkinson) não se conecta com o objeto da lide (aposentação por acidente de trabalho que tornaria o autor invalido para o labor) e tampouco foi submetida ao crivo contraditório, já que, se a razão de pedir se funda em fatos diversos do aduzido inicialmente, ou seja, no estado de saúde, por fatores alheios ao trabalho, derivado de enfermidades desenvolvidas pelo demandante que nada tem de ligação com o labor, então o beneficio previdenciário deve ser buscado por motivos outros e, inclusive, noutro juízo, porque é certo afirmar que inexistem acidente de trabalho do qual o autor tenha sido vitima que seja causador ou justifique a concessão de beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneficio pleiteado. (...)”.
Destaquei.

É contra essa decisão que o Apelante apresenta o seu inconformismo.

Portanto, a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da concessão de auxílio-doença, ou sua conversão em aposentadoria por invalidez em favor do Apelante.

É cediço que o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos."

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado

pela perita nomeada judicialmente, o qual concluiu que o Apelante não possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 29496479):

“Não foi evidenciado incapacidade Iaborativa, porém a alteração de colesterol, gastrite, tireoide e hipertensão 550 temporárias, quando é realizado o controle das referidas doenças e o uso correto da medicação para o seu diagnostico, porém a perda da vis5o é permanente.”.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade laborativa do Apelante. Desse modo, não merece prosperar o seu inconformismo quanto ao laudo médico.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, a Expert atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais a perita é uma médica qualificada e devidamente inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial. Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Assim, não comprovada por meio de laudo pericial oficial, a incapacidade física total e permanente da parte Apelante para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral, bem como a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), mantendo suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021